Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ACESSO À CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. ORIENTAÇÕES DE SUPOSTO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO INTEGRALMENTE À INSTIUIÇÃO BANCÁRIA CONFORME SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS FIXADOS E MAJORADOS.
1. O pedido de efeito suspensivo ao apelo, que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos vertidos pela autora na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. 2.1. São legitimados para integrar a demanda originada de danos causados por falha de serviço todos aqueles que participam da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 20 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Relação de consumo, onde se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações comerciais mantidas com instituição financeira. Inteligência do artigo 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O lançamento indevido de valores em conta bancária e cartão de crédito pertencentes a cliente que seguiu orientações de fraudador, acreditando ser auxiliada por suposto representante da instituição bancária, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno.
5. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor.
6. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479).
7. Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora.
8. O art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, em seu inciso IV, destaca a vedação de o fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade. Assim, o reconhecimento legal da condição de hipervulnerabilidade vem ainda reforçada pela Lei 10.741/03, que no artigo 20 descreve os direitos do idoso, com destaque para os serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.
9. Cabível a restituição integral de valores indevidamente lançados em cartão de crédito e debitados da conta bancária do consumidor, acrescidos de juros de mora e correção monetária.
10. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 10.1. Ante as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, em especial o sofrimento psicológico experimentado, comprovado por relatórios profissionais, resultando em problemas financeiros pessoais, extensivos aos seus curatelados, aliados à inadequada assistência por parte do banco e à sua avançada idade, tem-se que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) configura-se quantia apta a compensar a vítima, não se constituindo em causa de enriquecimento ilícito e desestimulando a reiteração da conduta danosa, sem se descurar do princípio da razoabilidade.
11. Apelação do réu parcialmente conhecida e improvida. Apelação autoral conhecida e provida.
12. Sucumbência suportada integralmente pela instituição financeira, segundo aplicação do Verbete n. 326, do c. STJ. Honorários majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerada a majoração. Aplicação dos ditames do art. 85, §2o e 11, do Código de Processo Civil.